Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-29.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000021-29.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), EDEMILDE RIBEIRO FELICIANO - CPF: 495.612.271-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RETIFICADORA TRB LTDA - ME - CNPJ: 07.028.885/0001-86 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL N 13.869/2019 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE). INOCORRÊNCIA. PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36 da Lei no 13.869/19.(N.U 1004787-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas”(N.U 1007178-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Execução no 39-36.2013.811.0106, código 70834, que move contra o litisconsorte em epígrafe, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores do executado, ora litisconsorte, sob o fundamento de que no dia 24 de Setembro de 2019, o Congresso Nacional, representante da vontade do povo brasileiro, aprovou a Lei no 13.869/2019, que “
define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído
”. Aduziu que dentre os novos crimes de abuso de autoridade, está o delito previsto no artigo 36:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Alega que a decisão judicial, na forma que foi proferida, tecnicamente é imprópria para os ditames do disposto no Código de Processo Civil. Colaciona julgados sobre essa matéria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Ao final requer a suspensão dos efeitos da decisão objeto deste Mandado de Segurança possibilitando a realização de penhora via BACEN JUD, nos autos da referida execução.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID no 30381978.

A autoridade apontada como coatora apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 31126481.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, especificamente, quanto ao mérito da lide, pugnando pelo seu regular prosseguimento, conforme quota juntada no ID no 39563460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020